Tribunal: STF
Processo: HC 235064
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 829.507.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. 



    1- Fica prejudicada a tese de litispendência quando alcançada, plenamente, sua causa determinante em outra via judicial. 



    2- A prolação de sentença definitiva, entendida como aquela que, em primeiro grau, encerra o litígio, impede a reunião de processos conexos, em obediência à súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça. 



    3- Preambulares rejeitadas. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DAS PENAS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. 



    4- Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, não sobra espaço aos pleitos absolutório e desclassificatório. 



    5- Não ensejam reparos as penas e regimes aplicados de forma correta, observados os critérios do sistema trifásico. 



    6- É improcedente a substituição por restritivas de direitos, ante o quantitativo superior a 04 (quatro) anos, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal. 



    7- Além da subsistência dos idôneos motivos ensejadores da prisão preventiva, o 1º e o 2º apelantes responderam todo o processo presos e foram condenados em penas superiores a 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, o que inviabiliza a concessão do direito de recorrer em liberdade. 



    8- A da detração penal é atribuição conferida ao juízo da execução penal. 



    9- Não se defere o benefício da isenção de custas processuais a processado defendido por advogados constituídos durante toda a ação penal, inclusive na fase recursal. 



    10- Recursos conhecidos e desprovidos.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na demora para julgamento do supracitado writ.



    Sustenta que “o presente pedido encontra-se relacionado ao excesso de prazo para análise do mérito da impetração do habeas corpus, não se tratando, de pretensão antecipatória da apreciação de concessão de ordem, razão pela qual o writ deve ser conhecido para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que imprima celeridade no julgamento do feito de origem”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da liminar para conceder a ordem impetrada para determinar o Ministro Relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a urgente prestação jurisdicional e, no mérito sua confirmação. 



    Salvo melhor juízo, que conceda a ordem de habeas corpus concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do writ impetrado no STJ.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ademais, cumpre consignar que em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o processo segue em tramitação, sendo seu último andamento datado de 29/9/2023, ocasião em que foi Juntada de “Petição de preferência/prioridade no julgamento nº 985651/2023”. Não se vislumbra, portanto, indevida paralisação dos trâmites dos autos. 



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente